Tribunal: TJSP
Processo: 1050054-32.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – ACOLHIMENTO, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1050054-32.2016.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes MARLENE DOS SANTOS FERREIRA OLIVEIRA, MARIA
ELISA DE OLIVEIRA MARQUES, MARIA EUNICE DE OLIVEIRA DA
SILVA, MARIA JOSÉ DO PRADO, MARINA ALVES DE OLIVEIRA,
MARISETE CESPEDES PÉRICO, MARIA DO ROSARIO VERGILIO
RODRIGUES, MEIRE BERNADETE MELLO, RAQUEL DA SILVA ALVES,
SILVANA CAROTENUTO CASTRO, SÔNIA CRISTINA AZEVEDO,
TERESINHA DE JESUS DOS REIS MENEZES, VALDEVINO BARBOSA (E
OUTROS(AS)), FRANCISCO GERALDO DE CASTRO, AMAURI GODOI,
BEATRIZ LUSTOZA, BENEDITA APARECIDA FERREIRA, CLEOZA DA
SILVA FRANCO GABRIEL, EDIMEIA LEITE DA SILVA, MARCIA DA
SILVA ABREU, IDALIA LOURDES PEREIRA NEVES, IVAN DANIEL, JOSÉ
ANTONIO ALEGRE, JUCINÉIA DE ARAUJO FERREIRA e MARCELO
ESPINOSA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Acolheram os embargos
declaratórios, para suprimento da omissão apontada pelo Superior Tribunal de
Justiça, sem efeito modificativo do aresto de fls. 155/158.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.214
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1050054-32.2016.8.26.0053/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTES: VALDIVINO BARBOSA E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

EXISTÊNCIA
ACOLHIMENTO, SEM EFEITO
MODIFICATIVO.
Ao v. acórdão de fls. 155/158 que, por votação unânime,
deu provimento ao recurso oficial, para julgar improcedente a ação
ordinária movida por Valdivino Barbosa e outros, servidores públicos
estaduais, contra a Fazenda do Estado, buscando que a sexta-parte seja
paga desde que completaram vinte anos de serviço, calculada sobre os
vencimentos
integrais,
foram
opostos
pelos
vencidos embargos
declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta omissões que
reclamam suprimento, além de contradição, obscuridade e erro material.
Os inconformismos foram rejeitados a fls. 178/179 e
187/188, porém o Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo existência
de omissão sobre a tese da não observância de tese firmada na
Assunção de Competência na Apelação no 766.345.5/9, deu parcial
provimento ao Recurso Especial apresentado pelos autores (fls. 261/263),
de sorte que impõe-se novo julgamento dos embargos.
É o relatório.
Como a decisão proferida em assunção de competência
anteriormente à vigência do novo Código de Processo Civil não a vincula,
a Turma Julgadora acolheu o recurso oficial, adotando posição que está,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em harmonia com a própria jurisprudência das Cortes Superiores, no
sentido de que a teor do disposto no art. 37, inciso XIV, da Carta Magna,
os adicionais temporais devem incidir exclusivamente sobre o vencimento
básico do cargo efetivo do servidor público, de que são exemplos os
julgamentos proferidos no RE no 563.708-MS, relatora a Ministra Cármen
Lúcia e Ag. Rg. no RMS no 30.028-MS, relator o Ministro Marco Aurélio
Bellizze.
E com todo o respeito, ao assim decidir, não violou o art.
926 do estatuto processual, de acordo com o qual os tribunais, sempre
que possível, devem adotar os mecanismos que o próprio Código
estabelece para uniformizar sua jurisprudência, de molde a mantê-la
estável, íntegra e coerente, o que não significa dever de observância de
assunção de competência resolvida sob a égide do diploma anterior.
Em tais condições, acolhem-se os embargos declaratórios,
para suprimento da omissão apontada pelo Superior Tribunal de Justiça,
sem efeito modificativo do aresto de fls. 155/158.
RICARDO FEITOSA
RELATOR